Tribunal: TJMT
Processo: 1031452-93.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031452-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MUNIS - CPF: 509.465.441-15 (RECORRENTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SOUZA MUNIS - CPF: 007.077.251-78 (RECORRENTE), OSVALDO ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 01.337.146/0001-90 (RECORRIDO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 60.500.246/0001-54 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 11.385.941/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - CPF: 368.660.048-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031452-93.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Roberto Muniz

Paulo Roberto Souza Munis

Recorrida(s):

Osvaldo Alves & Cia Ltda

Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. AQUISIÇÃO DE PNEUS. DEFEITO NO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO QUE EVIDENCIA O USO INADEQUADO. EXCLUSÃO DA GARANTIA. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeito a preliminar de
incompetência do Juízo, uma vez que a
questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.
Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

2. A aquisição dos pneus ocorreu em 06/02/2021, o defeito, em 06/05/2021 e a reclamação administrativa em 07/05/2021. Em resposta, a empresa emitiu laudo, com a seguinte constatação:
“O pneu apresenta características de perda total da pressão de inflação. Os cordonéis ficam soltos em um ou ambos os lados. 2. Neste caso foi constatado o problema não sendo no pneu, porém a indícios de ser na montagem do conjunto completo, onde ao montar a câmara e protetor ficou dobrado, ocasionando um microfuro, levando o pneu a perder sua pressão por inteiro. (...) Diante de todo o exposto, informamos que o(s) produto(s) submetido(s) à nossa análise não apresenta(m) anomalia decorrente de processo produtivo, restando a garantia, portanto, improcedente.”.

3. Levando em consideração o que foi constatado no laudo técnico, vejo que uma das possíveis causas do defeito, tenha sido a montagem do conjunto completo, onde ao montar a câmara, o protetor ficou dobrado, ocasionando um microfuro. A loja requerida informou que somente vendeu o produto, já os Reclamantes em impugnação a contestação nada mencionaram sobre o fato. Logo, pelas provas apresentadas, a ausência de responsabilidade do vendedor e do fabricante é evidente.

4. Registro que, diferente do que se afirma nas razões recursais, o ônus da prova, neste caso, é dos Autores, pois os réus provaram não possuírem responsabilidade pelo defeito ocorrido no produto. Isto é, como foi afirmado, por laudo, que o defeito pode ter sido ocasionado pela montagem, cabia aos Autores, a prova contrária, ônus que não se desincumbiram. Portanto, não há possibilidade de responsabilizar os reclamados pelo defeito constatado.

5. Assim, verifico pela total ausência de indícios de danos sofridos pelo autor, bem como de nexo causal entre qualquer dano supostamente suportado e conduta praticada pela ré, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.

6. A sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais, já recolhidas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022